Tribunal: TJMT
Processo: 1004670-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004670-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MURILO MATEUS MORAES LOPES - CPF: 966.712.621-87 (ADVOGADO), MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA - CPF: 415.836.121-49 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), CELSO MARCON - CPF: 239.838.251-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 2a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - EXISTÊNCIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO -
VIABILIDADE DO PROTESTO EDITALÍCIO – PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - DEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

“ A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes. (...)”
(STJ - AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/03/2019).

Assim, se a comunicação da mora mediante correspondência encaminhada ao endereço informado no contrato, restou infrutífera devido à inexistência do número fornecido pela devedora fiduciante ao credor fiduciário, plenamente admissível a constituição da inadimplente em mora através de protesto via edital, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.-

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1003549-94.2020.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto dos autos.

Em suas razões, sustenta a agravante que teve seu veículo buscado e apreendido por falha exclusiva da Agravada em não realizar os descontos diretamente na sua conta bancária em relação às prestações mensais do contrato de financiamento, conforme pactuado entre as partes.

Fala da ausência de comprovação da mora, que o endereço da fiduciante foi redigido de forma equivocada pela agravada no contrato de financiamento (erro material), e que a notificação foi enviada para endereço que nunca existiu.

Assim, pede pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para reformar a decisão interlocutória, a fim de revogar a liminar que determinou a consolidação, em favor do Autor do domínio e da posse plena exclusiva do veículo.

No mérito, pede pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e extinguir o feito sem resolução de mérito art. 485, do CPC.

O pedido liminar recursal foi deferido em parte para o fim de determinar a vedação da alienação imediata do bem, devendo o mesmo permanecer Comarca e em poder da parte autora, ora agravante, até que esta questão seja mais bem vista e analisada pela Segunda Câmara Cível deste sodalício conterrâneo, quando do julgamento do mérito recursal (ID 42785456).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 43026957).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A hipótese do recurso de Agravo de Instrumento visa reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, formulado por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face de
MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA
.

O autor, liminarmente, requereu o deferimento da tutela provisória de urgência, a fim de determinar a busca e apreensão do bem descrito, com a consequente expedição de ofício ao DETRAN para retirada de quaisquer ônus incidentes sobre o bem junto ao Registro Nacional de Veículos Automotores RENAVAM (IPVA, multa, taxas, alugueres de pátio etc.) anteriormente à consolidação da propriedade, bem como ofício à SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL comunicando a transferência da propriedade, para que esta se abstenha à cobrança de IPVA junto ao Banco autor ou a quem este indicar, anteriormente à consolidação da propriedade.

Em apertada síntese, sustenta o desacerto da decisão ante a ineficácia e validade da constituição em mora
.

Pois bem.

Inicialmente, não cabe a este órgão fracionário, neste momento, discutir sobre a suposta falha da Agravada em não realizar os descontos diretamente da conta bancária da Agravante em relação as prestações mensais do contrato de financiamento, pois tal questionamento deve ser analisado e decidido primeiramente pelo juízo a quo, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, razão pela qual este recurso se restringirá apenas ao decidido na instância singela.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a notificação acostada aos autos pela Agravada é documento válido para demonstrar a constituição em mora do devedor, ora Agravante.

Como é cediço, o art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, com redação conferida pela Lei no 10.931/2004 e alterada pela Lei no 13.043/2014, dispõe que o credor fiduciário poderá requerer liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde que comprovada a constituição em mora do devedor inadimplente.

O §2o do artigo 2o do referido decreto, por sua vez, dispõe acerca da constituição em mora do devedor. Confira-se:

“§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.”

Nos termos do referido dispositivo, a constituição em mora decorrerá do simples vencimento do prazo para o pagamento, ou seja, a mora opera-se “'ex re”, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial pelo credor, sendo necessária a notificação extrajudicial, tão somente, como elemento probatório, permissivo à propositura da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A propósito, confira-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. Súmula 83/STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no AREsp 501.962/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 16/03/2015).

“AGRAVO

INTERNO

NO

AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO

EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. DOMICÍLIO DO DEVEDOR. VIA POSTAL. SÚMULA No 83/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. INVIABILIDADE. 1.

O

tribunal

local

decidiu

de

acordo

com a jurisprudência do Superior

Tribunal

de

Justiça

no

sentido

de

que

é

válida

a notificação extrajudicial,

para a constituição em mora do devedor, desde que recebida no endereço de seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento. Precedente. 2.

O

simples

ajuizamento

de ação revisional não descaracteriza a mora, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. Precedentes.” (AgInt no AREsp 863320 / MS - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 2016/0035724-9 - Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - TERCEIRA TURMA – j. 28/03/2017)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1.

Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do

devedor

em

mora

nos

contratos

de

alienação fiduciária,

é

imprescindível

a

comprovação

de encaminhamento de notificação ao

endereço

constante

do

contrato,

bem como de seu efetivo recebimento. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1726367 / SP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - 2018/0042540-9 - Relator(a) - Ministro LÁZARO GUIMARÃES

- QUARTA TURMA – j. 11/09/2018)

O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é de que se considera comprovada a mora se a notificação, a que alude o § 2o, do artigo 2o, do Decreto-Lei no. 911/69, efetivou-se no endereço constante do contrato, fornecido como do domicílio do devedor, por carta registrada, ou pelo protesto válido do título.

Pela leitura da norma supracitada, infere-se que a constituição em mora do devedor deve ser comprovada, de forma imprescindível, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo considerado o recebimento dessa notificação, ainda que por terceira pessoa, pressuposto de condição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Assim, para a validade do ato de caracterização da mora, basta a comprovação pelo credor do encaminhamento da notificação, com aviso de recebimento, para o mesmo endereço constante no contrato e que a carta registrada tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro.

No caso dos autos, a parte Autora, ora Agravada, pretendeu comprovar a constituição da mora do devedor por meio da notificação extrajudicial, encaminhada e recebida, colacionada no ID 28550213 - Págs. 1/3 dos autos de origem.

Todavia, não há prova de que a notificação extrajudicial foi, efetivamente, entregue no endereço da Devedora/Agravante, pois, conforme se verifica, a primeira notificação extrajudicial (ID 28550211 - Pág. 1), enviada para o endereço constante do contrato (ID 28550208 - Pág. 4) não foi entregue sob a anotação de que “endereço incompleto” (ID 28550211 - Pág. 2/3).

Ao passo que a segunda notificação (ID 28550213 – Pág. 1), enviada para o endereço “AV. CÁCERES, NOVO HORIZONTE, ALTO GARÇAS/MT – CEP 78.770-000”, diferente do indicado no contrato, foi recebida por terceiro (ID 28550213 - Págs. 2/3).

O simples envio, sem a efetiva entrega da notificação extrajudicial, vai de encontro à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, “(...) nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor” (AgRg no AREsp 673.820/MS).

Ante a não caracterização da mora “debendi”, pressuposto indispensável para a drástica apreensão e depósito da coisa alienada, a extinção do feito, pela ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, é medida inafastável.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI No. 911/69. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA INCOMPLETO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. EFEITO TRANSLATIVO. 1 – O protesto por edital somente comprova a constituição em mora do devedor, na ação de busca e apreensão, se precedida do esgotamento das diligências para sua localização. 2 – Sem a prova da regular constituição em mora da devedora, uma vez que o endereço fornecido no ato notificatório estava incompleto, ocorre ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, impondo-se a sua extinção, sem resolução de mérito, em observância ao efeito translativo dos recursos. AGFRAVO PROVIDO.” (TJ-GO, AI: 05080510220188090000, 4a Câmara Cível, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Julgado em 12/02/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – MOTIVO “MUDOU-SE” – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO. O recurso cível ordinário transfere ao órgão “ad quem” o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3o do Decreto-Lei n. 911/69. Embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, o banco deve comprovar à efetiva notificação no endereço constante do contrato, o que não ocorreu na espécie, haja vista que expedida para endereço diverso do contrato, constando a observação de “mudou-se”.” (TJ-MT, RAI no 1006410-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019)

Assim, ausente comprovação da constituição em mora do devedor, pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, torna-se impositiva a extinção do feito, sem resolução do mérito.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
e, pela profundidade do efeito devolutivo (efeito translativo), julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do presente feito.

Outrossim, condeno o Banco

agravado nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC).

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004670-86.2020.8.11.0000

AGRAVANTES(S):

MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA

AGRAVADO(S):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

VOTO ( VOGAL)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão (no 1003549- 94.2020.8.11.0041)
ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, deferiu a liminar requerida e determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

O presente agravo foi incluído na pauta de julgamento do dia 22/07/20, em que o i.
Relator
, Des. Sebastião de Moraes Filho,
deu provimento
ao recurso para, diante da ausência do
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (constituição em mora do devedor)
, aplicar o efeito translativo ao recurso e
julga-lo extinto
, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos.

Pois bem.

Peço vênia para discordar, isto porque, consoante cediço, o Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor,

vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2o - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

(g.n.).

Como se vê, a comprovação da mora para os fins previstos nos dispositivos acima efetiva-se com a entrega da notificação realizada mediante carta registrada com AR ou enviada através do cartório de registro de títulos e documentos, ou pelo protesto do título, podendo o aviso de recebimento da correspondência ser assinado por pessoa diversa da do destinatário.

Ademais, o caso trata da chamada
mora ex re
, a qual independe de interpelação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, tal como prevê o artigo 397 do Código Civil:

“
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.
”.

Consoante precedente recentíssimo do STJ, foi reconhecido, que em casos tais se trata de mora “
ex re
”,
verbis
:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a
mora ex re,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”.
(Decisão Monocrática – Resp no 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)

Pois bem.

Como se vê, no caso específico dos autos, o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido em 03/12/2019 com a inscrição "
não existe o numero
" (ID. 34785459 - Pág. 47), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexistosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria agravante por ocasião da celebração da avença (ID. 34785459 - Pág. 40):
“Av. Miguel Sutil, 1981, apto 7, Dom Aquino – Cuiabá/MT – cep 78015-100”.

Verifica-se, ainda, que houve uma segunda notificação (ID 34785459 - Pág. 50), enviada para o endereço “
AV. CÁCERES, NOVO HORIZONTE, ALTO GARÇAS/MT – CEP 78.770-000
”, diferente do indicado no contrato, que foi recebida por terceiro.

Desse modo, se houve frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital, o que sucedeu em 07/01/2020, conforme instrumento de protesto colacionado no ID. 34785459 - Pág. 42.

Consoante tem decidido a jurisprudência deste pretório,
“não se logrando sucesso na tentativa de notificar pessoalmente o devedor no endereço constante do contrato, a notificação do protesto por edital é válida à sua constituição em mora.”

(TJ/MT, 1a CCível, 65.887/2007, Relator: Dr. José Mauro Bianchini Fernandes, j. em 26/11/2007).

Assim, afasto por completo a alegação de ausência de pressupostos processuais.

Nessa linha de entendimento:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO. 1. A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes. 2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ - AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.

[...] 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.

4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.

7. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ - REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

Com essas considerações, peço vênia ao eminente Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, para
negar provimento ao recurso
, mantendo-se o deferimento da liminar de busca e apreensão.

É como voto.-

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - EXISTÊNCIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO -
VIABILIDADE DO PROTESTO EDITALÍCIO – PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - DEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

“ A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes. (...)”
(STJ - AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/03/2019).

Assim, se a comunicação da mora mediante correspondência encaminhada ao endereço informado no contrato, restou infrutífera devido à inexistência do número fornecido pela devedora fiduciante ao credor fiduciário, plenamente admissível a constituição da inadimplente em mora através de protesto via edital, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.-

V O T O S V O G A I S

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004670-86.2020.8.11.0000

AGRAVANTES(S):

MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA

AGRAVADO(S):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

VOTO ( VOGAL)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão (no 1003549- 94.2020.8.11.0041)
ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, deferiu a liminar requerida e determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

O presente agravo foi incluído na pauta de julgamento do dia 22/07/20, em que o i.
Relator
, Des. Sebastião de Moraes Filho,
deu provimento
ao recurso para, diante da ausência do
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (constituição em mora do devedor)
, aplicar o efeito translativo ao recurso e
julga-lo extinto
, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos.

Pois bem.

Peço vênia para discordar, isto porque, consoante cediço, o Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor,

vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2o - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

(g.n.).

Como se vê, a comprovação da mora para os fins previstos nos dispositivos acima efetiva-se com a entrega da notificação realizada mediante carta registrada com AR ou enviada através do cartório de registro de títulos e documentos, ou pelo protesto do título, podendo o aviso de recebimento da correspondência ser assinado por pessoa diversa da do destinatário.

Ademais, o caso trata da chamada
mora ex re
, a qual independe de interpelação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, tal como prevê o artigo 397 do Código Civil:

“
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.
”.

Consoante precedente recentíssimo do STJ, foi reconhecido, que em casos tais se trata de mora “
ex re
”,
verbis
:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a
mora ex re,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”.
(Decisão Monocrática – Resp no 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)

Pois bem.

Como se vê, no caso específico dos autos, o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido em 03/12/2019 com a inscrição "
não existe o numero
" (ID. 34785459 - Pág. 47), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexistosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria agravante por ocasião da celebração da avença (ID. 34785459 - Pág. 40):
“Av. Miguel Sutil, 1981, apto 7, Dom Aquino – Cuiabá/MT – cep 78015-100”.

Verifica-se, ainda, que houve uma segunda notificação (ID 34785459 - Pág. 50), enviada para o endereço “
AV. CÁCERES, NOVO HORIZONTE, ALTO GARÇAS/MT – CEP 78.770-000
”, diferente do indicado no contrato, que foi recebida por terceiro.

Desse modo, se houve frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital, o que sucedeu em 07/01/2020, conforme instrumento de protesto colacionado no ID. 34785459 - Pág. 42.

Consoante tem decidido a jurisprudência deste pretório,
“não se logrando sucesso na tentativa de notificar pessoalmente o devedor no endereço constante do contrato, a notificação do protesto por edital é válida à sua constituição em mora.”

(TJ/MT, 1a CCível, 65.887/2007, Relator: Dr. José Mauro Bianchini Fernandes, j. em 26/11/2007).

Assim, afasto por completo a alegação de ausência de pressupostos processuais.

Nessa linha de entendimento:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO. 1. A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes. 2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ - AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.

[...] 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.

4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.

7. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ - REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

Com essas considerações, peço vênia ao eminente Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, para
negar provimento ao recurso
, mantendo-se o deferimento da liminar de busca e apreensão.

É como voto.-

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - EXISTÊNCIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO -
VIABILIDADE DO PROTESTO EDITALÍCIO – PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - DEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

“ A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes. (...)”
(STJ - AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/03/2019).

Assim, se a comunicação da mora mediante correspondência encaminhada ao endereço informado no contrato, restou infrutífera devido à inexistência do número fornecido pela devedora fiduciante ao credor fiduciário, plenamente admissível a constituição da inadimplente em mora através de protesto via edital, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020